Tribunal: TJBA
Processo: 8067689-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067689-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: B. S. F. e outros

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA, ANANDA JORGE MATTOS, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO INTEGRAL DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PEDIATRIA E FISIOTERAPIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL À TESE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos periciais em cumprimento de sentença, no qual a agravante pretende excluir dos valores devidos as despesas com pediatria e fisioterapia, sob o argumento de que essas especialidades teriam cobertura por rede credenciada e de que o reembolso deveria observar os limites contratuais, e não a integralidade reconhecida no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em cumprimento de sentença, a operadora pode excluir dos cálculos homologados as despesas com pediatria e fisioterapia, mediante aplicação de limites contratuais de reembolso, apesar de título executivo que reconheceu o direito ao reembolso integral do tratamento indicado; e (ii) estabelecer se a homologação dos cálculos periciais observou os parâmetros fixados no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial reconhece o direito ao reembolso integral das despesas de tratamento porque a operadora não comprovou a existência de profissionais habilitados em sua rede credenciada para executar as terapias indicadas nos moldes prescritos pelos médicos assistentes.

A coisa julgada material impede que a operadora rediscuta, na fase de cumprimento de sentença, o mérito da condenação e os fundamentos que definiram a extensão da obrigação de reembolso integral.

A tutela de urgência que mencionou determinadas terapias não limita o conteúdo da condenação definitiva, pois a sentença reconheceu obrigação mais ampla de custear integralmente todos os procedimentos necessários, desde que acompanhados de indicação médica.

O tratamento do Transtorno do Espectro Autista possui natureza multidisciplinar e integrada, de modo que pediatria, fisioterapia e demais intervenções prescritas compõem projeto terapêutico único, cuja fragmentação artificial esvazia a eficácia do título judicial.

A existência abstrata de profissionais de pediatria e fisioterapia na rede credenciada não basta para afastar o reembolso integral, pois o título exige demonstração de aptidão técnica concreta para atendimento conforme as necessidades da paciente.

A perícia contábil observou os parâmetros da sentença, confrontou notas fiscais e relatórios administrativos de reembolso, apurou os valores mês a mês e aplicou correção pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, conforme definido no título executivo.

A homologação dos cálculos periciais é regular porque o laudo aplicou o comando sentencial, enfrentou as impugnações apresentadas e reconheceu, inclusive, excesso de depósito judicial em favor da executada, sem evidência de erro grosseiro ou distorção manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde não pode, em cumprimento de sentença, limitar contratualmente o reembolso de despesas terapêuticas quando o título executivo judicial transitado em julgado reconhece o dever de custeio integral em razão da ausência de prova de rede credenciada apta ao tratamento prescrito. 2. A coisa julgada impede a rediscussão, na fase executiva, da extensão da obrigação definida no processo de conhecimento. 3. O tratamento multidisciplinar do Transtorno do Espectro Autista não pode ser fracionado artificialmente para submeter determinadas rubricas a regime de reembolso diverso daquele fixado no título judicial. 4. A homologação de cálculos periciais é válida quando o laudo observa os parâmetros sentenciais e apura os valores devidos com base no título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 502, 505 e 525; RN ANS nº 259/2011, art. 9º, § 2º.